Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA e outros contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução no 0720599-80.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora, por meio dos sistemas conveniados ao TJDFT, de bens e valores do segundo executado (ID 82258152, autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes afirmam, em síntese, que, ao contrário do que assentado na decisão agravada, o segundo agravado já fora citado na execução de origem, e, por isso, caberia a tentativa de localização de bens penhoráveis deste devedor. Cita precedentes em abono de sua tese. Ao final, requerem a antecipação de tutela recursal para deferir o pedido de pesquisas e constrição de bens do devedor, já citado na origem, por meio de sistemas conveniados ao TJDFT. No mérito, pugnam o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal de urgência. Preparo regular. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 22/07/2019, a parte agravante ajuizou ação de execução contra a parte agravada com o fito de compelir a devedora a pagar-lhe R$ R$ 28.773,88, referentes a dívidas decorrentes de contrato de locação inadimplindo (ID 40322430, autos de origem). Denota-se ainda que a primeira executada ainda não foi citada; contudo, o segundo executado já foi e não realizou o pagamento da dívida, bem como não há notícia de oposição de embargos à execução (ID 60004560, autos de origem). Em linha de princípio, contra a primeira devedora não se pode realizar atos de penhora de seu patrimônio, porque ainda não foi citada e não teve a oportunidade de se defender. Todavia, em relação ao segundo executado, é impositiva a realização de constrição do patrimônio deste para pagamento da dívida perseguida na inicial. Dispõe a norma do art. 915, §1o, do CPC: Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 . § 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. Ao contrário do processo de conhecimento, no processo de execução, havendo pluralidade de devedores, cada um deve apresentar defesa 15 (quinze) dias após a juntada do seu mandado de citação. Assim, uma vez não realizada a defesa ou pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, é impositiva a realização de atos de constrição do patrimônio do devedor, que já foi citado, consoante preconizam a norma do art. 829 do CPC, in verbis: Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. No caso concreto, considerando que o segundo executado foi citado, não realizou o pagamento e não apresentou embargos à execução, não há impeditivo de realização de atos de constrição do seu patrimônio para pagamento da dívida. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal de urgência para deferir o pedido de pesquisa e constrições de bens do segundo executado, que já foi citado, por meio dos Sistemas Eletrônicos conveniados a este Tribunal. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA